Tribunal: TJBA
Processo: 8008532-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008532-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ITALO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – ESCETAMINA (SPRAVATO). PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE GRAVE (CID F33.2), RESISTENTE A TRATAMENTOS ANTERIORES E COM IDEAÇÃO SUICIDA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, REGISTRO DO FÁRMACO NA ANVISA PARA USO "ON-LABEL", ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. GRAVIDADE EXCEPCIONAL DO QUADRO CLÍNICO COM RISCO IMINENTE À VIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à saúde é um dever do Estado e deve ser garantido, ainda que o medicamento solicitado não esteja na lista do SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

No caso, o paciente demonstrou a gravidade excepcional de seu quadro de depressão resistente, com risco iminente de suicídio, atestado por laudo médico circunstanciado.

Ficou comprovado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a imprescindibilidade do medicamento Escetamina (Spravato), a incapacidade financeira para arcar com os custos e o registro do fármaco na ANVISA para a patologia em questão.

O parecer do NATJUS não vincula o magistrado, que deve decidir com base no conjunto de provas, priorizando o direito à vida, especialmente diante de um quadro clínico de urgência absoluta.

Presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a manutenção da decisão que determinou ao Estado da Bahia o fornecimento do tratamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008532-98.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado ITALO TEIXEIRA DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça